Tribunal: TJDFT
Processo: 0740129-02.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL ESPECÍFICA DO ART. 42 DA LEI N.o 11.343/06. NATUREZA E QUANTIDADE DA SUBSTÂNCIA. ANÁLISE CONJUNTA. FIXAÇÃO NO MÍNIMO LEGAL. PRETENSÃO ACOLHIDA. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) DA PENA MÍNIMA. PLEITO SUBSIDIÁRIO PREJUDICADO. ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL PARA O ABERTO. REINCIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Na dosimetria da pena dos crimes de tráfico de drogas, para fins de exasperação da pena mínima, a natureza e a quantidade da droga apreendida devem ser analisadas em conjunto pelo magistrado, nos termos do artigo 42, da Lei n.o 11.343/2006, sob pena de afastamento da valoração negativa dessa circunstância especial. Precedentes desse Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça.
2. Ajustada a pena-base para o mínimo legal, em acolhimento ao pleito recursal, resta prejudicado o pedido subsidiário de seu redimensionamento, com base no argumento de aplicabilidade da fração de 1/6 (um sexto) da pena mínima para cada circunstância judicial valorada negativamente.
3. Deve o regime inicial fechado ser mantido, seja porque o réu é reincidente, nos termos do art. 33, § 2o, do Código Penal, seja porque a pena cominada é superior à 4 (quatro) anos, o que afasta a aplicação do verbete da Súmula 269 do STJ.
4. RECURSO CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO, para afastar a incidência da circunstância especial de aumento disposta no art. art. 42 da Lei n.o 11.343/06 e reduzir a pena-base para 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.